Tribunal: TJDFT
Processo: 0733316-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733316-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AIRTON CABRAL JUNIOR AGRAVADO: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Airton Cabral Junior em face da r. decisão (ID 10441151 na origem) que, nos autos dos Embargos de Terceiros manejados em desfavor de Voetur Turismo e Representações Ltda. e Outro, negou efeito suspensivo aos embargos, nos seguintes termos: “Recebo os presentes embargos de terceiros e indefiro o pedido de efeito suspensivo, por entender que não estão preenchidos os pressupostos do art. 678, do CPC. É que a meação do embargante já está protegida pela decisão que determinou a alienação judicial do bem. Saliento que o embargante já figura como terceiro interessado no processo principal. Cite-se, via publicação oficial, nos termos do artigo 679 do NCPC, para contestar em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Caso não tenha advogado constituído no processo principal, expeça-se mandado de citação, nos termos do artigo 677, §3° do NCPC. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Alega o Agravante, em resumo, que, ao contrário do decidido pelo d. Juízo a quo, estão presentes no caso os requisitos da tutela provisória. Informa que é viúvo da Executada Nitokris de Maria Frota Cabral e viu ser realizada, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0738117-20.2018.8.07.0001, a penhora do único imóvel dele, que lhe serve de moradia. Ainda, relata que referido bem já foi avaliado e autorizada a expropriação. Esclarece que o crédito perseguido decorre de ação monitória ajuizada em face da empresa da qual a falecida era sócia. Assevera que se afigura irrelevante a proteção à meação, uma vez que se trata de bem de família e, portanto, impenhorável. E essa impenhorabilidade abrange a totalidade do imóvel, pois indivisível. Requer antecipação da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravante sustenta que a penhora recaiu sobre o único imóvel dele, que lhe serve de moradia, a configurar bem de família. Para comprovar tal alegação, juntou aos autos de origem contas de telefone e internet, bem como boleto de taxa do condomínio do imóvel, todos em nome do Recorrente (IDs 100346584, 100346585 e 100346586, na origem) e comprovantes de pesquisas de imóveis em nome dele, que trazem o bem penhorado como o único de sua titularidade (IDs 100346897, 100346895, 100346594, 100346591, 100346593 e 100346592). A impenhorabilidade do bem de família é instituto que confere proteção legal ao único imóvel residencial da entidade familiar no intuito de resguardar o patrimônio mínimo da pessoa humana, valor que o legislador optou por preservar em contraposição à satisfação executiva do credor. De fato, conquanto a questão ainda não tenha sido enfrentada pelo juízo de origem, os elementos colacionados aos autos sugerem que o imóvel objeto da constrição ostenta status de bem de família merecedor das disposições protetivas elencadas na Lei no 8.009/90. Quanto à impenhorabilidade do bem de família, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a proteção instituída pela Lei no 8.009/1990, quando reconhecida sobre metade de imóvel relativa à meação, deve ser estendida à totalidade do bem. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90. 3. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. Situação não demonstrada no caso dos autos. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt no REsp 1485839/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019 – grifou-se.) “PROCESSO CIVIL. LEI N. 8.009/1990. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO DO IMÓVEL À FILHA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM INCINDÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. 1. A impenhorabilidade do bem de família, via de regra, sobrepõe-se à satisfação dos direitos do credor, ressalvadas as situações previstas nos arts. 3o e 4o da Lei n. 8.009/1990, os quais devem ser interpretados restritivamente. Precedentes. [...] 5. No caso, é fato incontroverso que o imóvel litigioso, desde o momento de sua compra - em 31/5/1995 -, tem servido de moradia à família mesmo após a separação de fato do casal, quando o imóvel foi doado à filha, em 2/10/1998, continuando a nele residir, até os dias atuais, a mãe, os filhos e o neto; de forma que inexiste alteração material apta a justificar a declaração de ineficácia da doação e a penhora do bem. 6. A proteção instituída pela Lei n. 8.009/1990, quando reconhecida sobre metade de imóvel relativa à meação, deve ser estendida à totalidade do bem, porquanto o escopo precípuo da lei é a tutela não apenas da pessoa do devedor, mas da entidade familiar como um todo, de modo a impedir o seu desabrigo, ressalvada a possibilidade de divisão do bem sem prejuízo do direito à moradia. Precedentes. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1227366/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 17/11/2014 – grifou-se.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. FALÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. DOAÇÃO REALIZADA AOS FILHOS POR EX-ADMINISTRADOR DA FALIDA. FRAUDE. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DA ESPOSA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO À TOTALIDADE DO IMÓVEL. 1- Embargos de terceiro opostos em 7/12/2000. Recurso especial concluso ao Gabinete em 3/10/2013. 2- Controvérsia que se cinge em definir se a metade ideal do imóvel que serve de residência aos recorrentes, doado por seu genitor, se submete aos efeitos da falência. 3- A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o exame do recurso especial quanto ao tema. 4- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5- A despeito da viabilidade de se impor restrições à proteção conferida ao bem de família em hipóteses nas quais se constata a ocorrência de fraude, é certo que os débitos imputados a um dos cônjuges somente tem força para afastar a proteção legal quando, além de a dívida correlata figurar no rol das exceções legais à regra da impenhorabilidade, com ela haja anuído o consorte ou, ainda, tenha ela sido realizada em prol do grupo familiar, circunstâncias não verificadas no particular. 6- A proteção instituída pela Lei 8.009/1990, quando reconhecida sobre metade de imóvel relativa à meação, deve ser estendida a totalidade do bem. A lei objetiva tutelar a entidade familiar como um todo, evitando o desaparecimento material do lar que abriga seus integrantes, e não apenas a pessoa do devedor. 7- Recurso especial provido.” (REsp 1405191/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 25/06/2014 – grifou-se.) Assim, constato a probabilidade do direito do Agravante quanto à suspensão dos atos expropriatórios do imóvel até que a questão da impenhorabilidade do bem de família seja analisada na origem. Registro que o periculum in mora resta demonstrado pelo fato de que o d. Juízo a quo, nos autos do Cumprimento de Sentença, já homologou a avaliação do imóvel e determinou a intimação da parte Exequente para juntar planilha de débito atualizada e indicar a medida expropriatória que achar de direito (ID 97988812 nos autos no 0738117-20.2021.8.07.0001). Iminente, portanto, a expropriação do bem. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, de forma a suspender a realização de atos de expropriação do imóvel penhorado na Cumprimento de Sentença até resolução da questão da impenhorabilidade do bem de família na origem. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator